Tribunal: TJSP
Processo: 2245465-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cancelamento de mandado de levantamento em favor do agravante, para oportunizar manifestação da Fazenda Pública – Concomitância de penhoras no rosto dos mesmos autos, em que figura como parte devedor comum ao agravante e à Fazenda Pública – Discussão acerca da ordem de preferência de penhora – Contraditório e ampla defesa que foram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Cancelamento de mandado de levantamento em favor do agravante, para oportunizar manifestação da Fazenda Pública – Concomitância de penhoras no rosto dos mesmos autos, em que figura como parte devedor comum ao agravante e à Fazenda Pública – Discussão acerca da ordem de preferência de penhora – Contraditório e ampla defesa que foram prestigiados pelo Código de Processo Civil de 2015, notadamente à luz do artigo 10 do referido diploma – Avaliação da pertinência da expedição de novo mandado de levantamento que deve ser realizada pelo juízo a quo – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245465-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITMIX, são
agravados COMERCIAL DE CAFÉ E CEREAIS NR LTDA e GUILHERME MORAES
RIBEIRO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245465-53.2019.8.26.0000 -Voto no 0978
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245465-53.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CREDITMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
AGRAVADOS: COMERCIAL DE CAFÉ E CEREAIS NR LTDA E GUILHERME
MORAES RIBEIRO JÚNIOR
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
MM. JUIZ DE DIREITO: PATRÍCIA RIBEIRO BACCIOTTI
Voto n. 0978
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Cancelamento de mandado de levantamento em favor do
agravante, para oportunizar manifestação da Fazenda Pública
Concomitância de penhoras no rosto dos mesmos autos, em que
figura como parte devedor comum ao agravante e à Fazenda
Pública Discussão acerca da ordem de preferência de penhora
Contraditório e ampla defesa que foram prestigiados pelo Código
de Processo Civil de 2015, notadamente à luz do artigo 10 do
referido diploma Avaliação da pertinência da expedição de novo
mandado de levantamento que deve ser realizada pelo juízo a quo
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado (fls.
13/14), interposto contra a r. decisão às fls. 19/20 que, nos autos do cumprimento de
sentença no 0001463-78.2007.8.26.0180, determinou cancelamento de mandando de
levantamento do montante depositado na conta do juízo.
Aduz o agravante, em síntese, que é credor dos agravados e
que foi deferida penhora no rosto dos autos de ação judicial em trâmite na 2a Vara
Federal Cível de Vitória Seção Judiciária de Espírito Santo, sobre o qual também
incide penhora para satisfação de crédito fiscal. Afirma que foi reconhecida
preferência do crédito de natureza alimentar e que foram depositados valores na conta
bancária do juízo, mas que, no momento de assinatura do mandado de levantamento
eletrônico, a douta magistrada reputou necessária a intimação da Fazenda Pública,
sem ponderar que o crédito do escritório de advocacia detém preferência em razão do
caráter alimentar. Assim, postula a expedição de mandado de levantamento judicial
correspondente ao valor da verba honorária em favor de Rosely Cruz Sociedade de
Advogados, em nome de sua titular, Dra. Rosely Cristina Marques Cruz, com pedido
de antecipação da tutela recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245465-53.2019.8.26.0000 -Voto no 0978
3
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fls.
976/977).
Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta.
É o relatório.
Malgrado consideradas as razões do agravante, o recurso não
comporta provimento.
Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 prestigiou
o exercício efetivo do contraditório, notadamente nos termos do artigo 10o, in verbis:
“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Desse modo, a decisão do juízo a quo foi prudente ao
determinar o cancelamento do mandado de levantamento, a fim de oportunizar a
ampla defesa da Fazenda Pública, à vista da concomitância de penhoras, concernentes
a créditos de natureza alimentar e fiscal, no rosto dos mesmos autos em que figura
como parte devedor em comum.
Irretocáveis, pois, os termos da r. decisão agravada, que deverá
ser cumprida, incumbindo ao juízo a quo avaliar a pertinência da expedição de novo
mandado de levantamento, a depender do teor de eventual manifestação da Fazenda
Pública, do desfecho do agravo de instrumento interposto perante o Tribunal Regional
Federal da 2a Região e da observância das medidas determinadas no último parágrafo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator